Tribunal: TJES
Processo: 5010906-69.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010906-69.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIRA FERREIRA FELIPE
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010906-69.2023.8.08.0030

Recorrente: ALMIRA FERREIRA FELIPE

Recorrida: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

Relator:
DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da sentença que deferiu o referido pedido.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. AVISO DE CANCELAMENTO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FERIMENTO À HONRA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE, POS SI SÓ, NÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO, SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95, DISTRIBUÍDA POR ALMIRA FERREIRA FELIPE, EM DESFAVOR DE AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, ONDE ARGUMENTA A AUTORA QUE A DEMANDADA CANCELOU SEU CARTÃO DE CRÉDITO, DE FORMA UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO. DIANTE DE TAIS FATOS, INGRESSOU A AUTORA COM A PRESENTE AÇÃO, REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, DEVIDAMENTE CITADA, EM CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE A AUTORA FORA COMUNICADA DO CANCELAMENTO E ADUZ A LEGALIDADE NO CANCELAMENTO, REQUERENDO QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Havendo interposição de recurso, determino que seja intimado o (s) recorrido (s) para apresentar (em) contrarrazões e, logo após, decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, com ou sem a apresentação, seja remetido o feito ao Colegiado Recursal, para que seja analisado a admissibilidade e o (s) recurso (s) apresentado (s). Transitada em julgado, mantida a sentença, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”
.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
RECORRIDA QUE ADUZ TER INFORMADO A RECORRENTE SOBRE A DESCONTINUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO, PORÉM NÃO APRESENTOU NENHUMA PROVA ROBUSTA DA COMUNICAÇÃO DIRETA. RECORRIDA QUE NÃO ADOTOU OS REQUISITOS PARA O ENCERRAMENTO DE CONTA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 4.753 DE 2019 DO BACEN. EM SÍNTESE, PUGNAÇÃO DE REFORMA DO
DECISUM
PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MANIFESTADO NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA.
REQUER, EM SUMA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, NOS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE NO JULGAMENTO PRIMEVO QUE ENTENDEU PELO NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, APÓS A RECORRENTE SER SURPREENDIDA COM O CANCELAMENTO DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO.
POIS BEM.
SEM MUITAS DELONGAS, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DA ORIGEM, POSTO QUE, AINDA QUE A RECORRENTE ALEGUE NÃO TER SIDO CIENTIFICADA ATRAVÉS DE
COMUNICAÇÃO DIRETA
. A MESMA CONFIRMA TER RECEBIDO UM E-MAIL COM O INFORME DO REFERIDO CANCELAMENTO. ATO CONTÍNUO, INSTA SALIENTAR QUE
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UM DESCONTAMENTO DA PARTE AUTORA QUE, AINDA QUE TENDO HAVIDO QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. É
PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL
QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR, NÃO PODE, POR SI SÓ, ENSEJAR A REPARAÇÃO
IMATERIAL.
SENDO ASSIM, ENTENDO QUE ACERTOU O MAGISTRADO DA ORIGEM QUANDO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PLEITO AUTORAL.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)